Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-34.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718420-34.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP APELADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de falência, indeferiu a petição inicial. Em petição juntada de ID 14864939, o advogado constituído nos autos Dr. LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR informa a renúncia aos poderes a ele concedidos pela parte FRIGORÍFICOS FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP. Colaciona ao pedido prova de que a renúncia foi devidamente comunicada ao mandante (ID 14864941), conforme determinado no art. 112 do CPC. Proceda-se à intimação via postal da parte FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP para regularizar sua representação, nos moldes do Art. 103 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020 13:59:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador